Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704126-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELLA ELLEN PAIVA MARTINS IMPETRANTE: JOHNNY CLEIK ROCHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Johnny Cleik Rocha da Silva, em favor de Marcella Ellen Paiva Martins, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cocalzinho-GO, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e contra a decisão do MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos n.o 0705752-38.2022.8.07.0011 (relacionados ao processo 0745139-90.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de relaxamento de prisão (ID 43495143 - Pág. 2/5). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 09/11/2022, na comarca de Águas Lindas-GO, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e porte de droga para uso próprio). Na delegacia, a paciente Marcella Ellen esclareceu que, na madrugada do 07/11/2022, ela e seu noivo Jordan Guimarães Lombardi partiram, de carro, da Cidade de São Paulo/SP rumo ao Distrito Federal, trazendo com eles uma arma de fogo e várias drogas ilícitas. Ao chegarem neste destino, na tarde do mesmo dia, o casal foi direto para o Motel Park Way, situado na Candangolândia, no qual adentraram por volta das 16h30min e lá permaneceram até 09/11/2022, onde por volta de 4h da manhã, após várias acaloradas discussões, todas regradas com o intenso consumo de bebidas alcóolicas e de várias drogas ilícitas (cocaína, maconha, LSD e outras), durante agressões físicas praticadas contra ela pelo noivo, desferiu um tiro de arma de fogo contra este, levando-o a óbito. Disse, ainda, que após o disparo, entrou no veículo do casal (AudiQ7), arrombou o portão e deixou o referido motel. Acrescentou que, no caminho, o carro parou de funcionar, pois era da empresa em que a vítima trabalhava, tendo sido acionado o bloqueio do veículo. Assim, a paciente relatou que desceu do veículo, nua, pediu uma carona na estrada, entrou em uma kombi escolar, onde o motorista do carro percebeu que ela portava uma de fogo na bolsa e tentou retirar o objeto de suas mãos, iniciando uma luta corporal. Alegou que pulou do referido veículo e, em seguida, abordou, com o emprego da arma de fogo, o motorista de outro kombi escolar. Relatou que, em seguida, ainda entrou em um caminhão, desceu de tal veículo correndo e foi em direção a um posto de gasolina, onde, finalmente, foi detida pela polícia militar. Em 10/11/2022, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cocalzinho-GO converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto dos delitos imputados. Na mesma data, a paciente foi encaminhada à Unidade Prisional Feminina de Barro Alto-GO, onde ainda permanece. O Inquérito Policial referente ao crime de homicídio qualificado foi encaminhado ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, onde foi distribuído sob o no 0705274-30.2022.8.07.0011. Em 25/11/2022, o Juízo da Comarca de Cocalzinho-GO declinou da competência em favor do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, onde o feito relacionado aos crimes de roubo circunstanciado e porte de drogas foi distribuído sob o no 0745139-90.2022.8.07.0001. Após, houve novo declínio de competência em favor da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF. No presente habeas corpus, a Defesa informa que “a paciente encontra-se reclusa em razão do delito de roubo praticado na Comarca de Barro Alto-GO, uma vez que, até a presente data, não existe decretação de prisão preventiva oriunda de nenhuma das supracitadas Varas do TJDFT”. Informa, ainda que, em 16/12/2022, foi protocolizado um pedido de Relaxamento de Prisão cumulado com pedido de Liberdade Provisória junto à Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, sob o no 0705752-38.2022.8.07.0011, o qual foi negado por aquele Juízo. Afirma que a Paciente foi acometida por uma metástase nas costas (tumor cancerígeno) e, na data de 11/05/2021, foi submetida a uma cirurgia para retirada do tumor na cidade de São Paulo. Destaca que, em razão de tal patologia, a paciente deve passar por exames complexos periodicamente, os quais o sistema prisional não reúne condições de proporcionar. Acrescenta que a paciente vem apresentando, de forma recorrente, os sintomas de cefaleia, síndrome do pânico, aparecimento de várias manchas (pintas assimétricas) por todo o corpo e sintomas depressivos, tendo sido encaminhada ao hospital por várias vezes. De outro norte, afirma que, “em que pese a gravidade do fato, o homicídio praticado por MARCELLA ELLEN ocorreu sob o manto da excludente de ilicitude, consubstanciada em LEGÍTIMA DEFESA”. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que a paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Nesse sentido, destaca que a paciente é pessoa trabalhadora, digna, sem antecedentes, boa filha e pessoa idônea que vai residir, durante toda a instrução e julgamento do processo, no distrito da culpa. Afirma, ademais, que a fase investigativa já se exauriu, “sobretudo em razão da Paciente já ter declarado que, de fato, proferiu o disparo da arma de fogo que levou a vítima a óbito”. Pede a concessão de liminar “para que seja concedida à Paciente outra medida diversa da prisão cautelar, quer seja a liberdade provisória ou a prisão domiciliar com ou sem o monitoramento eletrônico, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, como medida de assegurar a ela o direito de continuar passando por periódicos e necessários exames, em razão da metástase que a acometeu, bem como de se tratar de um possível novo tumor em sua hipófase”. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que a paciente “cumpra a medida constritiva em prisão domiciliar ou que lhe seja deferido o direito de responder em liberdade provisória até o julgamento final do processo criminal”. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado à paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. As alegações da Defesa quanto à ocorrência de legítima defesa não podem ser acolhidas, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o pedido para reconhecimento da excludente de ilicitude somente poderia ser acolhido se restasse caracterizada de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, de modo que a tese defensiva deve ser examinada em juízo de cognição exauriente perante o juízo de primeira instância, da forma como entender de direito. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade da paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois a paciente teria abordado praticado crime de roubo com emprego de arma de fogo, na tentativa de fugir logo após praticar um crime de homicídio contra seu próprio noivo. Ressalte-se, ainda, que os fatos ocorreram em plena luz do dia e a paciente, sob o efeito de drogas, não hesitou em praticar as condutas, abordando vários motoristas, mesmo após verificar que dois deles eram veículos escolares. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar da paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos narram a prática do crime de roubo cometido pelos pacientes, juntamente com um menor, com emprego de arma (canivete), em concurso de agentes e em plena luz do dia. 2. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo duplamente circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ousadia e a periculosidade dos pacientes e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento dos pacientes, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1345570, 07169348820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por fim, as alegações de que a paciente é portadora de patologia grave, que necessita realizar exames complexos e que faz jus à prisão domiciliar são temas não apreciados pelo Juízo a quo, de modo que fica impossibilitada a sua análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador